Tribunal: CARF
Processo: 13884.901736/2020-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.901736/2020-01
RESOLUÇÃO
1201-000.798 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMBRAER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar da
competência para julgar o processo, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
O Acórdão Recorrido bem resume os fatos até a data de sua prolação, razão pela
qual adoto seu relatório, a seguir reproduzido:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou declarações de compensação (Dcomp) de débitos tributários com direito
creditório reconhecido judicialmente. O valor do crédito pleiteado pela empresa
totalizou R$ 59.444.365,36. A seguir, relacionamos as Dcomps objeto deste processo:
- 23130.43347.051016.1.3.57-5010;
- 34403.34291.251016.1.3.57-0488;
Fl. 459
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12552.3CRF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12552.3CRF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.798 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901736/2020-01
2
- 02709.15818.251016.1.3.57-3600
- 25829.71286.111116.1.3.57-1726;
- 27742.90125.111116.1.3.57-1061;
- 13826.90599.281116.1.3.57-1512;
- 07396.80423.141216.1.3.57-6377;
- 17797.25538.200117.1.3.57-9978;
- 36356.11603.170217.1.3.57-0662;
- 38683.24899.170217.1.3.57-8744;
- 06351.77656.240217.1.3.57-1486; e
- 34676.50452.230317.1.3.57-3810
Conforme Relatório Fiscal, fls. 325 a 332, a contribuinte teve reconhecido
judicialmente o direito à exclusão do ICMS e das próprias contribuições sociais
das bases de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep – importação e da
Cofins – importação.
O crédito identificado em citada Dcomp, no montante de RS 59.444.365,36 (atualizado até
outubro/2016), se refere a recolhimentos indevidos, efetuados a título de Pis Importação
(5602) e Cofins Importação (5629), no período de 15/06/2006 a 09/10/2013.
(...)
Ajuizada em 15/06/2011, a Ação Ordinária 33215-98.2011.4.01.3400, de autoria do
interessado em desfavor da União Federal (Fazenda Nacional), tramitou junto à 17a Vara
Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal e objetivou a declaração de inexigibilidade da
contribuição para o Pis Importação e Cofins importação com a indevida inclusão do ICMS e
das próprias contribuições na base de cálculo, bem como a compensação dos valores
indevidamente recolhidos a tal título (fls. 60/65).
(...)
Com o trânsito em julgado da decisão em 19/02/2015 (fl. 111), o interessado solicitou a
esta Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos a habilitação de seu
crédito, nos termos do artigo 82 da então vigente Instrução Normativa RFB n° 1.300, de
20/11/2012.
O despacho decisório não reconheceu crédito disponível em favor da interessada e
não homologou as compensações declaradas conforme fundamentação transcrita a
seguir:
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n°
559.937, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, julgado em 20 de março de 2013, declarou
inconstitucional o art. 7o, I, da lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, no que se refere à
composição da base de cálculo das contribuições na importação.
Em específico, o STF considerou inconstitucional a inclusão do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e o valor das próprias
Fl. 460
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12552.3CRF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12552.3CRF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.798 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901736/2020-01
3
contribuições na base de cálculo da Contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na importação (Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação) e da Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social incidente na importação (Cofins-Importação).
Em decorrência da decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal do Brasil tratou do
assunto por meio do Parecer Normativo Cosit/RFB n° 1, de 31/03/2017, publicado no DOU
de 04/04/2017, seção 1, página 161 (....)
(...)
Como se sabe, a Lei n° 10.865, de 30/04/2004, em seu artigo 1o, instituiu o PIS/PASEP-
Importação e a COFINS-Importação. Originalmente, a base de cálculo das contribuições
era o valor aduaneiro, assim entendido o valor que serviu ou que serviria de base para o
cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no desembaraço
aduaneiro e do valor das próprias contribuições (artigo 7o, I).
Já o artigo 15 da mesma Lei estabeleceu que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos artigos 2o e 3o das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003, poderiam descontar crédito, para fins de determinação
dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições
PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação. O mesmo artigo, em seu parágrafo 3o,
previu que o mencionado crédito seria apurado sobre o valor que serviu de base de
cálculo das contribuições, acrescido do valor do IPI vinculado à importação, quando
integrante do custo de aquisição. Além disso, o direito ao crédito aplica-se em relação às
contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços (artigo 15, §1°)-
Assim, as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, nos termos dos artigos 2o e 3o das Lei n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003, podem descontar créditos para fins de determinação dessas contribuições
em relação às importações em que ocorra o efetivo pagamento da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importacão, nas hipóteses descritas no artigo 15 da Lei
n° 10.865/2004.
Registre-se aqui a equivalência existente entre a base de cálculo das contribuições devidas
na importação de mercadorias e a base de cálculo utilizada para a apuração do respectivo
crédito. Afinal, na redação original do artigo 7o, I, da Lei n° 10.865/2004 lia-se que "a base
de cálculo (das contribuições) será o valor aduaneiro, assim entendido o valor que servir
ou que serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente
no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, na hipótese do inciso I
do caput do art. 3odesta Lei."
Cientificada da referida decisão, a contribuinte protocolou manifestação de
inconformidade, fls. 5 a 36, para pleitear a revisão do despacho decisório por alegar
não haver base legal para condicionar o reconhecimento dos créditos pleiteados a
seu não aproveitamento e que o Parecer Normativo no 1-Cosit, de 2017, é mera
norma complementar de legislação tributária e, com base no art. 74, da Lei no 9430,
de 1996, bem como, nos arts. 165 e 170 do Código Tributário Nacional não poderia
Fl. 461
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12552.3CRF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12552.3CRF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.798 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901736/2020-01
4
ser utilizado como fundamento para a negativa do reconhecimento do crédito
pleiteado.
Em seguida, transcrevemos os títulos dos tópicos apresentados pela manifestante em
sua petição cujos teores serão melhor relatados e apreciados no voto que se segue:
II – DO DIREITO DAS RAZÕES DE REFORMA INTEGRAL DO R. DESPACHO DECISÓRIO PELA
EXISTÊNCIA DA INTEGRALIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO APROPRIADO E DA ILEGALIDADE
DAS FUNDAMENTAÇÕES ADOTADAS
II.A) DO
BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DA AÇÃO ORDINÁRIA No 0033215-
98.2011.4.01.3400
(...)
II.B) DA LIQUIDEZ E DA CERTEZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (INDÉBITO TRIBUTÁRIO) E DA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E DA COFINS-IMPORTAÇÃO DEVIDAS NOS
MOLDES DA LEI No 10.865/04
(...)
II.C) DA ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT No 01/2017: DA
VIOLAÇÃO AOS EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO E DA VIOLAÇÃO
AOS ARTIGOS 74, DA LEI No 9.430/96 E ARTIGO 170, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Em seguida, a manifestante conclui:
(i) a matéria tida por controvertida nestes autos está alinhada com decisão do STF em
sede de repercussão geral (RE no 559.937), de modo que inexistia e, ainda inexiste,
jurisprudência do Poder Judiciário em sentido contrário ao quanto consignado no acórdão
transitado em julgado que permitiu que a Recorrente apurasse o seu saldo credor
utilizado em compensações específicas;
(ii) não existe base legal – na legislação aplicável ao tema em debate –fundamento e/ou
norma que condicione a existência do indébito tributário sob análise apurado a título de
PIS-Importação e COFINS-Importação, com o não aproveitamento/utilização de créditos
presumidos da contribuição ao PIS e da COFINS, apurados nos moldes do artigo 15 e 17,
da Lei no 10.865/04, tal qual como ilegalmente condicionado pela Autoridade Fiscal;
(iii) o Parecer Normativo COSIT RFB no 01/2017, não pode ser aplicado ao caso em análise
na medida em que tal normativo é uma mera norma complementar da legislação
tributária, e jamais poderia afastar e/ou mesmo condicionar a existência do direito
creditório apurado pela Recorrente sem que houvesse dispositivo na Lei que o
autorizasse, sob pena de violação aos artigos 74, da Lei no 9.430/96 e 165 e 170, do
Código Tributário Nacional;
(iv) a integralidade do saldo credor (indébito tributário a título de PIS/PASEP-Importação e
COFINS-Importação), utilizado nas compensações declaradas pela Recorrente, advêm
exclusivamente do excesso tributário calculado destas contribuições, exatamente nos
termos da decisão judicial transitada em julgado, sem que houvesse qualquer limitação,
especialmente no tocante ao ilegal fundamento utilizado pela Autoridade Fiscal com base
no Parecer Normativo COSIT RFB no 01/2017; e
(v) a totalidade do direito creditório (indébito tributário) apurado, correspondente
unicamente aos pagamentos a maior e de forma indevida do PIS/PASEP-Importação e
Fl. 462
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12552.3CRF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12552.3CRF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.798 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901736/2020-01
5
COFINS-Importação, nos termos da decisão judicial transitada em julgado nos autos Ação
Ordinária no 0033215-98.2011.4.01.3400, tiveram sua liquidez e certeza comprovadas e,
devem, nos termos da legislação aplicável à espécie, ser integralmente reconhecidos para
que sejam homologadas por completo todas as declarações de compensações controladas
neste feito.
E ao final requer a reforma integral do despacho decisório e a consequente
homologação das compensações declaradas.”
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade em
Acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 15/06/2006 a 09/10/2013
INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-
IMPORTAÇÃO
E
DA
COFINS-IMPORTAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DAS ATIVIDADES DA
RFB. RESTITUIÇÃO. PROCEDIMENTOS.
A decisão do STF em recurso extraordinário na sistemática do art. 543-B da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973, (antigo Código de Processo Civil), reproduzido no
art. 1.035 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, (Código de Processo Civil),
vincula os procedimentos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), inclusive
os de reconhecimento do indébito tributário, a partir da data da ciência da Nota
Explicativa a que se refere o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/ RFB no 1, de 2014.
A vinculação da RFB à decisão do STF implica o reconhecimento da
inconstitucionalidade da cobrança (pagamento indevido ou a maior), mas não implica
o dever de deferir pedidos de restituição sem prévia análise quanto à efetiva
existência ou disponibilidade do direito creditório junto à RFB. Deve haver o cuidado
para se evitar a dupla devolução dos valores.”
O Acórdão Recorrido, identificou que não foi definido, na ação judicial, o montante líquido
do direito creditório do contribuinte, discutindo-se a questão em tese que, embora firmada em favor do
pleito do Contribuinte, demandava liquidação na fase de habilitação do crédito perante a Receita Federal.
O Acórdão Recorrido, por isso, chancelou o Despacho Decisório que não identificou ser
líquido e certo o direito creditório, entendendo haver base legal suficiente para condicionar a
disponibilidade e o reconhecimento do direito creditório à verificação de seu não aproveitamento como
créditos no regime não-cumulativo, e consignando que o Recorrente não havia comprovado
documentalmente tanto a origem dos créditos quanto sua efetiva disponibilidade.
O Contribuinte, irresignado, interpôs o Recurso Voluntário em análise, alegando que teria
sido reconhecida a correta origem do direito creditório, mas negado seu pleito por indisponibilidade pois,
supostamente, a utilização de créditos presumidos de PIS/COFINS incidentes na importação para a
compensação de PIS/COFINS incidentes em operações no mercado interno geraria aproveitamento do
direito creditório em duplicidade. Defende-se em síntese, com os seguintes argumentos:
(I) Liquidez e certeza do direito creditório
Fl. 463
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12552.3CRF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12552.3CRF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.798 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901736/2020-01
6
(II) Ilegalidade da aplicação do Parecer Normativo COSIT no 01/2017
(II-A) Esclarece que na ação ordinária proposta judicialmente obteve sentença transitada
em julgado reconhecendo não só a exclusão das bases de PIS/COFINS como também o reconhecimento do
direito à compensação dos excessos recolhidos sem impor a limitação imposta pelo PN Cosit no 1/2017
(II-B) Defende que a liquidez e certeza do direito creditório foi avaliada durante a
fiscalização instaurada, concluindo-se que os valores compensados respeitam aos critérios de exclusão das
bases de cálculo determinados pela decisão judicial e que o Fisco nunca questionou, na ação judicial, a
limitação agora pretendida, muito embora tivesse acesso às DACON do contribuinte. Afirma que a
legislação lhe dá direito aos créditos presumidos na apuração não cumulativa de PIS/COFINS.
(II-C) Defende a ilegalidade da aplicação do parecer normativo COSIT no 01/2017,
violação aos efeitos da decisão judicial transitada em julgado e violação aos artigos 74, da lei no
9.430/96 e artigo 170, do código tributário nacional; pois o próprio STF reconheceu a ausência de
modulação de efeitos e do Tema de Repercussão Geral no 1 e a necessidade de respeito à não-
cumulatividade. Alega ainda que o direito ao desconto de créditos presumidos do PIS “normal” e
da COFINS “normal”, permitido pela Lei no 10.865/2004, visa tão somente alcançar a primazia
constitucional da não-cumulatividade das contribuições, evitando-se violar a isonomia tributária
principalmente dos contribuintes importadores.
É o Relatório

VOTO

Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Analisando os autos, identifico que a questão em litígio extrapola a mera análise da
vinculação do Despacho Decisório à decisão judicial, tornando potencialmente necessário adentrar
na análise dos critérios para verificação da liquidez, certeza e disponibilidade do direito creditório,
considerando eventual duplo aproveitamento do tributo indevido pago a partir da compensação
de crédito no regime não cumulativo afeito à contribuição ao PIS e à COFINS.
Analisando o processo de habilitação do crédito tratada no processo no
13884.722335/2016-00, verifico que a decisão lá tomada habilitou os créditos sem a definição de
seu valor, o que seria realizado tão somente quando da análise de cada uma das DCOMPs a
serem transmitidas pelo contribuinte.
Desta feita, o direito creditório foi formalmente indicado na DCOMP como
decorrente de “decisão judicial” e não direito creditório de PIS e COFINS, o que poderia suscitar a
competência residual desta Seção do CARF.
Fl. 464
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12552.3CRF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12552.3CRF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.798 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901736/2020-01
7
Entretanto, em virtude dos limites da decisão no processo de habilitação do crédito,
a análise da DCOMP avançou sobre os elementos específicos da apuração dos tributos e apuração
de créditos presumidos de PIS e COFINS, demandando deste CARF análise meritória cuja
profundidade e abrangência invadem a competência da 3a Seção deste CARF, nos termos do artigo
45 do RICARF.
“Art. 45. À Terceira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na
importação de bens e serviços;
II - Contribuição para o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL);”
Pelo exposto, proponho a devolução do processo à autoridade competente para
que seja redistribuído à competente 3a Seção do CARF, dotada da expertise necessária à análise
meritória em questão.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 465
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12552.3CRF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP18.1224.12552.3CRF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 05/12/2024 22:55:11 por Neudson Cavalcante Albuquerque.
Documento assinado digitalmente em 05/12/2024 22:55:11 por NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE e
Documento assinado digitalmente em 04/12/2024 13:51:11 por LUCAS ISSA HALAH.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 18/12/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP18.1224.12552.3CRF
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
4B954A858C10CF8380E6144D11474AF21E9132362D245B26F2D8335D78711876
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
13884.901736/2020-01. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.